Tribunal: TJDFT
Processo: 0750080-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECORRENTE VENCEDOR. PAGAMENTODE CUSTAS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO. ERRO MATERIAL. ART. 55, LEI No 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora e condenou a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID. 57738968).

3. Em suas razões recursais, o réu alega que o acórdão está eivado de erro material e deve ser reformado, pois o condenou ao pagamento de custas processuais, apesar de a autora/recorrente ter sido vencedora em seu recurso.

4. Em contrarrazões, a embargada anuiu com as razões do embargante (ID. 58188029).

5. De fato, observa-se que acórdão prolatado por esta Turma Recursal deu provimento ao recurso inominado interposto pela autora para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.

6. O artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, restringe a condenação de custas e de honorários ao recorrente vencido. Para que o recorrente seja considerado vencido, é necessário que seja negado provimento a todos os seus pedidos ou que seja vencedor em parte ínfima.

7. Assim, somente se aquele que recorreu for vencido, integralmente, na instância recursal (ou seja, apenas se o recurso inominado não for conhecido - Enunciado no 122 do FONAJE - ou a ele for negado provimento) é que haverá a condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais.

8. No caso dos autos, o recurso inominado foi provido e o recorrente sagrou-se vencedor, de modo que não há o que se falar em condenação de custas e honorários da parte ré.

9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS, a fim de sanar o erro material apontado e modificar o item 9 do acórdão no 1838528 (ID 57651297), para que passe a constar a seguinte redação:" 9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a disponibilizar à recorrente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, transporte de ida e volta, 3 (três) vezes por semana, de sua residência localizada na QC 04, Conjunto 21, Casa 27, Riacho Fundo II, CEP 71.882-171 (ID 52856938), ao local onde realiza as suas sessões de hemodiálise (Hospital Universitário de Brasília, sito ao Setor de Grandes Áreas Norte 605, Asa Norte, CEP 70840-901), ou, ainda, em caso de impossibilidade, que o faça às suas expensas por meio da iniciativa privada, sob pena de sequestro de verbas para custeio do referido transporte. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido. Determino a intimação, por Oficial de Justiça, do Núcleo de Judicialização da SES/DF e da Secretaria de Saúde/DF.".

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.